Tribunal: TJPA
Processo: 0811053-70.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811053-70.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: COMERCIAL PARQUE UNIAO LTDA

AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO NA BAIXA DE GRAVAME VIA RENAJUD. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança cível impetrado por COMERCIAL PARQUE UNIÃO LTDA contra ato atribuído à Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, objetivando a retirada de restrição judicial incidente sobre veículo da empresa, registrada no sistema RENAJUD, apesar da existência de sentença homologatória determinando o levantamento do gravame.

2.

A impetrante sustenta que o processo originário foi encerrado após acordo homologado judicialmente com o BANCO BRADESCO S.A., tendo sido determinada a baixa de eventuais restrições e penhoras. Afirma que, mesmo após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas necessárias, a restrição permaneceu ativa, causando prejuízos à atividade empresarial, uma vez que o veículo é utilizado para transporte, logística e execução de serviços.

3.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para imediata retirada das restrições incidentes sobre o veículo, bem como a confirmação definitiva da segurança.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se há demonstração inequívoca de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança para determinação imediata de baixa de restrição judicial incidente sobre veículo, diante da divergência documental acerca da efetiva existência do gravame.

III. Razões de decidir

5.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, não admitindo dilação probatória.

6.

Embora os documentos de Id. 139833534 e Id. 35961626 indiquem a existência de restrição vinculada ao veículo, consta no despacho de Id. 173101143 informação expressa acerca da inexistência de restrição ativa sobre o bem, evidenciando controvérsia fática relevante quanto à situação cadastral do veículo perante os sistemas judiciais.

7.

A divergência documental impede o reconhecimento imediato do alegado direito líquido e certo, pois a solução da controvérsia demandaria verificação técnica e análise probatória mais aprofundada acerca da persistência concreta do gravame.

8.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios firmou entendimento no sentido de que o mandado de segurança é inadequado quando houver necessidade de dilação probatória ou existência de fatos controvertidos.

9.

A tutela mandamental não pode substituir os meios processuais adequados à produção de provas, ainda que invocados os princípios da duração razoável do processo, eficiência administrativa e efetividade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Petição inicial indeferida, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, em razão da inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança exige demonstração inequívoca e pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequada a via mandamental quando houver controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória acerca da persistência de restrição judicial em sistema registral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJSC, Mandado de Segurança Cível nº 5042631-88.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811053-70.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: COMERCIAL PARQUE UNIAO LTDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por COMERCIAL PARQUE UNIÃO LTDA em face de ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, objetivando a retirada imediata de restrição judicial incidente sobre veículo da empresa, registrada no sistema RENAJUD, apesar de já existir sentença homologatória determinando o levantamento do gravame.

A impetrante sustenta que o processo originário foi encerrado após acordo celebrado com o BANCO BRADESCO S.A., homologado judicialmente em 13/11/2024, com expressa determinação de baixa de eventuais penhoras e restrições.

Alega a parte autora que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, a restrição permaneceu ativa, embora tenha apresentado diversos pedidos de cumprimento da ordem judicial e efetuado o pagamento das custas necessárias à liberação do bem.

Afirma que o caminhão atingido pelo bloqueio é instrumento essencial à atividade empresarial, sendo utilizado para transporte, logística e execução de serviços, razão pela qual a manutenção da restrição vem causando prejuízos financeiros e comprometendo o funcionamento da empresa.

Sustenta, ainda, que “o processo foi encerrado, o acordo foi cumprido, a sentença determinou expressamente a liberação, a parte pagou custas, reiterou pedidos e, ainda assim, o gravame permanece ativo por demora irrazoável do aparato judicial”.

No mérito, a impetrante defende a existência de direito líquido e certo, afirmando que a ordem judicial possui natureza cogente e eficácia imediata, não havendo qualquer controvérsia pendente que justifique a permanência do bloqueio.

Argumenta que a omissão estatal viola os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo, da eficiência administrativa, da boa-fé e da cooperação processual, previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a demora injustificada transforma a decisão judicial em provimento ineficaz, perpetuando prejuízos econômicos concretos à empresa em razão da impossibilidade de utilização plena do veículo.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata baixa de toda e qualquer restrição judicial incidente sobre o veículo da impetrante no sistema RENAJUD e cadastros correlatos, bem como a confirmação definitiva da segurança ao final do processo.

Requer também a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a notificação da autoridade coatora para prestar informações, a ciência ao BANCO BRADESCO S.A. e a remessa dos autos ao Ministério Público, além da juntada e consideração de toda a prova documental apresentada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça.

O mandado de segurança constitui ação constitucional vocacionada à tutela de direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, não se admitindo, em sua estreita via procedimental, dilação probatória ou investigação aprofundada acerca de circunstâncias fáticas controvertidas.

No caso concreto, embora a IMPETRANTE sustente a permanência indevida de restrição judicial incidente sobre veículo de sua propriedade, mesmo após sentença homologatória que determinou a baixa de eventuais gravames, verifica-se que os elementos documentais constantes dos autos não revelam, de forma inequívoca e incontroversa, a alegada ilegalidade apta a autorizar a concessão da segurança.

Isso porque o documento de Id. 139833534 dos autos originários, bem como o documento de Id. 35961626, indicam a existência de restrição vinculada ao veículo, circunstância que, em tese, confere plausibilidade à narrativa deduzida pela IMPETRANTE. Todavia, em sentido diametralmente oposto, observa-se que no despacho de Id. 173101143 consta expressamente a informação de inexistência de restrição ativa sobre o bem, o que evidencia a presença de controvérsia fática relevante acerca da efetiva persistência do gravame e da situação cadastral atual do veículo perante os sistemas judiciais competentes.

Tal divergência documental impede o reconhecimento imediato do alegado direito líquido e certo, uma vez que a solução da controvérsia demandaria apuração probatória mais aprofundada, inclusive mediante verificação técnica da situação registral do veículo, análise cronológica dos lançamentos sistêmicos eventualmente realizados e confirmação acerca da persistência concreta dos efeitos restritivos narrados na inicial.

Nessa perspectiva, a via mandamental revela-se inadequada, pois incompatível com a necessidade de dilação probatória destinada à elucidação dos fatos controvertidos. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado, sendo inviável sua utilização quando os elementos constantes dos autos revelam dúvida objetiva ou necessidade de instrução complementar.

Nesse sentido:

“A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.”
(STJ - AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido:

“O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, não admitindo dilação probatória. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o alegado direito líquido e certo do impetrante, sendo necessária a produção de provas adicionais, o que inviabiliza a utilização do rito mandamental.”
(TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5042631-88.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 24/09/2024).

Com efeito, não se desconhece a relevância dos princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da efetividade das decisões judiciais invocados pela IMPETRANTE. Contudo, a tutela mandamental não pode substituir os meios processuais adequados à produção de prova e à adequada verificação da realidade fática subjacente à controvérsia, sob pena de desnaturação da própria finalidade constitucional do writ.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca e pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, em razão da inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026